Tribunal: TJSP
Processo: 2069158-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2069158-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente MAURICIO DA
SILVA PRADO e Impetrante TALES ARGEMIRO DE AQUINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069158-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2069158-16.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA 1a VARA CRIMINAL
PACIENTE: MAURICIO DA SILVA PRADO
IMPETRANTE: TALES ARGEMIRO DE AQUINO
VOTO No 48.753
Habeas Corpus
Revogação da prisão preventiva

Paciente denunciado pela suposta prática do delito de
roubo.
Inocorrência de excesso de prazo atribuível ao MM. Juízo
impetrado.
PANDEMIA novo coronavírus.
DECISÃO FUNDAMENTADA - Desde que a permanência
do réu em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou
cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública -
Indícios de autoria e prova da materialidade.
Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado
TALES ARGEMIRO DE AQUINO, em favor de MAURICIO DA SILVA PRADO,
alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto
Juízo da 1a Vara Criminal, da Comarca de São Paulo, que manteve prisão
preventiva (fl. 360). Objetiva a concessão da liberdade provisória, aduzindo, em
síntese, excesso de prazo, asseverando que a audiência agendada para o dia 26
de março de 2020 não ocorreu e o Juízo de piso não designou nova data, ainda
que por videoconferência. Alega, ainda excepcionalidade da manutenção das
prisões preventivas diante do cenário de pandemia do novo coronavírus, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069158-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
fulcro na Recomendação 62, do CNJ (fls. 01/09).
Dispensadas as informações.
É o relatório.
É caso de denegação da ordem.
Senão, vejamos.
É dos autos que o paciente foi preso em 17 de setembro de
2019 por ordem do mando de prisão temporária, bem como que aos 20 de
setembro de 2019 foi oferecida denúncia em face do Paciente, ocasião em que,
naquela mesma data, foi convertida a prisão temporária em preventiva, bem
como recebida a Denúncia.
O impetrante aduz, ainda, excesso de prazo, em razão de
não ter ocorrido a audiência designada, nem redesignação de data, afirmando
que, ainda que na situação da pandemia do coronavírus, deve ser marcado o
referido ato instrutório, em razão de se tratar de processo de réu preso.
Em que pese as alegações do impetrante, o argumento não
merece prosperar.
Como é sabido, em razão da pandemia do novo
coronavírus, tornou-se impossível a realização do ato por meio presencial.
As audiências por videoconferência, por sua vez, foram
regulamentadas posteriormente por ato da Corregedoria Geral (COMUNICADO
CG No 284/2020), e, portanto, os juízes de primeiro grau estão aos poucos
remarcando as audiências.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069158-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, não há de se falar em excesso de prazo atribuível ao
MM. Juízo impetrado.
No mais, saliente-se que a questão da Covid-19 tem sido
alegada de maneira indiscriminada, porém não pode ser usada como subterfúgio
para conferir liberdade ou prisão domiciliar a todo e qualquer custodiado.
Ademais, evidentemente, a pandemia está longe de ser um
salvo-conduto para todos os presos.
Ciente da Recomendação no 62 do CNJ, no entanto,
entendo que o paciente não preenche seus requisitos, e, portanto, não faz jus à
liberdade provisória ou à prisão albergue domiciliar.
Nos presentes autos, não se fez prova de maneira pré
constituída de que o estabelecimento prisional não dispõe de equipe de saúde ou
mesmo da inexistência de espaço adequado para isolamento.
Também não há comprovação de que houve contaminação
entre os detentos.
Na minha visão, saliento que os presos estão mais
protegidos dentro dos estabelecimentos prisionais, uma vez que é dever do
Poder Público zelar pela saúde da população carcerária e, no caso específico do
novo coronavírus, identificar e isolar custodiados que, eventualmente, venham a
contrair a doença.
Aliás, seria um contrassenso mandar todos os cidadãos
ficarem em casa e, ao mesmo tempo, soltar os presos, o que fatalmente
implicaria no aumento da circulação de pessoas e o risco inerente de contágio.
Afinal, como regra, o indivíduo que está encarcerado não tem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069158-16.2020.8.26.0000 -Voto no
5
compromisso para cumprimento das regras de convivência pública.
Resumidamente, soltos ou não, todos estamos sujeitos à
contaminação pela COVID-19, o que, por si só, não é motivo suficiente para
ensejar a liberdade.
Para finalizar, fica a questão: como garantir que em
liberdade o paciente fará corretamente o isolamento social?
Afora isso, havendo indícios suficientes de autoria e prova
da materialidade e desde que a permanência do réu em liberdade possa dar
motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em
verdadeira medida de segurança.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão, eis que fundamentada nos contundentes indícios de
autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente motivada e não
padece de qualquer vício formal que porventura a invalide, eis que o magistrado
singular justificou tal medida não só diante da gravidade do delito imputado ao
paciente, como também na presença incólume dos requisitos justificadores da
custódia cautelar.
É bom lembrar que o Superior Tribunal de Justiça já
considerou que “a presunção de inocência, princípio constitucional (artigo 5o,
LVIII), significa que a sanção penal somente pode ser executada após o
trânsito em julgado da sentença condenatória. Não se confunde com a
prisão cautelar, que antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza
processual.” (RTJ 141/371).

Não vislumbro, pelas provas acostadas aos autos, que seja
caso de concessão das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069158-16.2020.8.26.0000 -Voto no
6
em vista a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, eis que se revelam
inadequadas e insuficientes, na espécie.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator